Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-21.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004782-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THATIANE DOS SANTOS JULIACI - CPF: 119.299.786-77 (ADVOGADO), RACOES BOCCHI LTDA - CNPJ: 01.951.072/0001-87 (AGRAVANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA CHAVES - CPF: 040.034.176-07 (ADVOGADO), FERNANDA PASSOS RAMOS - CPF: 043.075.596-14 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – ESTUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO ACERCA DA SITUAÇÃO DA EMPRESA E DA CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DE SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – EXIBIÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 51 DA LEI Nº 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DOS SÓCIOS DA RECUPERANDA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ECONÔMICA EM RAZÃO DE SUPOSTA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA RECUPERANDA – NUANCE QUE NÃO PROJETA EFEITOS SOBRE A PROCEDIBILIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
Lei nº 11.101/2005 exige, para o deferimento do pedido recuperacional, que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1º), exerça regularmente – no sentido de habitualidade/frequência, e não de forma burocrática – atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48, caput) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51), e, uma vez constado que estão em termos a documentação exigida pela lei, cumpre ao juiz deferir o processamento da recuperação judicial (art. 52, caput).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004782-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAÇÕES BOCCHI LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado por AFG BRASIL S.A. em face de seus credores, entre eles a agravante, recebeu a petição inicial e, após realização de perícia de constatação prévia para que fosse “
identificada a real condição da empresa de modo a assegurar que o instituto da recuperação judicial seja voltado somente às empresas cujas atividades merecem, de fato, ser preservadas
”, deferiu o processamento do pedido recuperacional (cf. Id. nº 80617456 - pág. 5/7).

A agravante afirma o não preenchimento dos requisitos legais necessários à admissão do pedido de recuperação judicial, notadamente a houve demonstração do “
exercício regular da atividade
”, já que, segundo ela, “
a agravada está funcionando irregularmente, desde 08/08/2020
”.

Sustenta, nesse aspecto, que os documentos anexados aos autos pela recuperanda mostram “
a existência de uma única acionista, a saber, a Parecis Participações Societárias Ltda (CNPJ n. 19.967.570/0001-83), que, curiosamente, detém em seu quadro social, tão somente, a Sra. Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves, atual Diretora Presidente da agravada
”, e diz que, como “
no âmbito das Sociedades Anônimas, a unipessoalidade é a exceção, somente sendo admitida em se tratando de subsidiária integral
”, o que não é o caso, a recuperanda “
não poderia estar com o seu quadro acionário composto por apenas uma acionista, sob pena de configurar hipótese de dissolução total, de pleno direito
” (sic – cf. Id. nº 80607493 - Pág. 8/11).

Alega, por outro lado, que, como não foram exibidas cópias dos livros de “
Registro de Ações Nominativas
” e de “
Transferências de Ações Nominativas
”, resta inviabilizada “
a identificação do acionista controlador e, por conseguinte, a conferência quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial
”, notadamente porque o art. 48, IV, da Lei nº 11.101/2005, exige demonstração, pelo pleiteante à recuperação judicial, de “
não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei
” (sic – cf. Id. nº 80607493 - Pág. 12/15).

Queixa-se, ainda, da falta de “
juntada da documentação completa dos atos constitutivos da Recuperanda e de suas filiais, desde a sua origem, de modo a possibilitar aos credores e interessados a análise da evolução societária e histórica da Companhia
”, pontuando que, embora não sejam essenciais ao deferimento do pedido recuperacional, “
tais documentos são indispensáveis, em atenção aos princípios da colaboração, boa-fé e transparência processuais
”, e sustenta que, “
na remota hipótese de entender-se pelo prosseguimento da Recuperação
(...)
, é fundamental o deferimento do pedido de exibição, pela agravada, dos seus atos constitutivos, desde a sua constituição, bem como de todas as alterações subsequentes, inclusive de todas as filiais
” (sic – cf. Id. nº 80607493 - pág. 15).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja prontamente rejeitado o pedido de RJ, ou então, também já de imediato, seja concedida a antecipação da pretensão recursal “
para o fim de suspender o processamento da recuperação judicial, revogando-se a decisão que conferiu seu recebimento e processamento
”; mas, não sendo este o entendimento, para que a agravada seja compelida a exibir “
os documentos de todos seus atos constitutivos, bem como de todas as alterações subsequentes, inclusive de todas as filiais
” (cf. Id. nº 80607493 - pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. nº 81267537 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada discorre longamente sobre sua “
regularidade societária
”, enfatizando que “
o art. 251 da Lei nº 6.404/19761 autoriza expressamente que a Sociedade Anônima
(...)
seja detida integralmente por uma outra pessoa jurídica
”, e dizendo que “
suas ações foram transferidas, há anos, em sua integralidade, à pessoa jurídica Parecis Participações Societárias Ltda. e, dessa maneira, a partir desta transferência, sem a necessidade de qualquer formalidade adicional,
(ela, agravada)
passou a ser uma sociedade subsidiária integral
”; no mais, assegura que “
cumpriu com todas as formalidades exigidas pelos artigos 48 e 51 da 11.101/2005
”, e refuta os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 84753450).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 84829969).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os incisos do art. 51 da Lei nº 11.101/2005 indicam os documentos que devem instruir a petição inicial da RJ, dispondo o seguinte:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei
.

No caso, ao receber a petição inicial da RJ da agravada, a MMª. Juíza fez as seguintes ponderações:

“Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por AGF Brasil S.A., sociedade por ações de capital fechado, devidamente qualificada e representada, que atua desde 2002 na comercialização de grãos, com sede nesta Capital e estrutura de logística, escritórios e armazéns nos estados do Mato Grosso, mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Aduz que sua atividade consiste majoritariamente na compra de grãos de produtores rurais brasileiros com posterior venda ao mercado industrial, suprindo inicialmente o mercado interno, e, com o passar do tempo, com o melhoramento do sistema logístico e aquisição de know-how operacional, acabou por ingressar, em 2013 no mercado externo, promovendo a exportação de grãos para diversos países espalhados por distintos continentes, especialmente para Ásia, Europa e Américas. Com o pedido inicial juntou documentos, inclusive guia de recolhimento das custas processuais.

Pois bem, o CNJ, por intermédio da Portaria nº 162, instituiu um grupo de trabalho visando modernizar e conferir efetividade à atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e de falência, que resultou na Recomendação publicada, em 14/10/2019, por meio de Ato Normativo Nº 0007684-39.2019.2.00.0000, que estabelece o seguinte:

“Art. 1º: Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação.”

Conforme se extrai das considerações que sustentam a Recomendação do CNJ, a medida justifica-se para que seja identificada a real condição da empresa de modo a assegurar que o instituto da recuperação judicial seja voltado somente às empresas cujas atividades merecem, de fato, ser preservadas. Com efeito, reputo conveniente a realização de constatação prévia tal como recomenda o Conselho Nacional de Justiça, a despeito das alegações da requerente acerca de sua desnecessidade.

Vê-se ainda, que a requerente pugna, alternativamente pela antecipação dos efeitos do stay period, com a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em seu desfavor, impossibilitando quaisquer atos de expropriação de bens da devedora.

Trata-se, na verdade de tutela de urgência de natureza cautelar que merece ser deferida, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.

Na hipótese, a determinação para realização de constatação prévia protrai a análise da decisão de processamento do pedido para momento posterior à apresentação do respectivo laudo, quando só então será verificada a presença dos requisitos necessários ao início do procedimento de recuperação judicial e, com ele, a concessão do stay period, com a suspensão de todas as ações e execuções contra a devedora, nos termos do art. 52, III, c/c art. 6º, § 4º, da LRF.

Vale destacar que o stay period impede que a devedora sofra constrições sobre seu patrimônio, possibilitando que, durante esse período, possa se reorganizar financeiramente e administrativamente, possibilitando a construção de um plano sem ameaças de penhora sobre seus bens ou outro tipo de constrição, havendo assim, evidente risco de perecimento do direito da requerente de preservação dos ativos.

Isso porque, embora não haja previsão legal para a realização da constatação prévia, ao concluir pela necessidade de sua realização, não se pode imputar ao devedor eventuais riscos que possam advir do retardamento na apreciação do pedido de processamento da recuperação judicial, enquanto se aguarda a apresentação do laudo da verificação prévia.

Ressalte-se ainda, que as medidas aqui deferidas em nada prejudicam os interesses e direitos dos credores, tendo em vista a provisoriedade do pronunciamento, posto que ausentes os pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial os credores poderão prosseguir com as medidas necessárias para recebimento de seus créditos”.

E, na sequência, decidiu o seguinte:

“1) Nomeio para realização da Verificação Prévia a empresa ASV Perícia Auditoria e Consultoria Contábil, situada na Avenida Isaac Póvoas, n.º 1.331, sala 101 (Edifício Milão), bairro Popular, CEP: 78.045-900, Cuiabá (MT), tel: (65) 3023- 3555/9-9225-5000, a ser intimada na pessoa de Sílvia Mara Leite Cavalcante, contadora, inscrita no CRC/MT sob o n.º 6.050, e-mail:
silvia@asvconsultoria.com.br
, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 24 (vinte e quatro) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes.

1.1) A Perita deverá promover a constatação das reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial.

1.2). Fixo o prazo de 05 (cinco) dias corridos para que a Perita nomeada apresente o laudo de constatação.

1.3). Fixo a remuneração da profissional ora nomeada em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que deverá ser paga antes do início dos trabalhos, mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela perita diretamente às empresas requerentes.

1.4). Determino que a secretaria do Juízo encaminhe o termo de compromisse para o e-mail da perita, que deverá assiná-lo, encaminhando-o de volta para o seguinte e-mail:
cba.1civel@tjmt.jus.br
, com posterior juntada nos autos.

2) DEFIRO a liminar requerida para o fim de ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o artigo 6º, § 4º c/c artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 05 (cinco) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”
(cf. Id. nº 80617456).

Como se vê, a decisão inaugural do processo recuperacional, antes da formulação de juízo positivo quanto à presença dos pressupostos de admissibilidade do pedido, tomou o cuidado de nomear profissional/técnico para promover a constatação das reais condições tanto do funcionamento atual das empresas, com viés à identificação da alegada situação de crise econômica, como também da regularidade e completude da documentação apresentada com a petição inicial, para que, na sequência, o pleito fosse então novamente submetido à apreciação do Juízo.

O presente agravo de instrumento aborda três questões bem específicas, sendo, primeiro, a suposta falta de preenchimento do requisito de exercício regular da atividade há mais de dois anos, porque, segundo a agravante,
“
a agravada está funcionando irregularmente, desde 08/08/2020
”; depois, a falta de demonstração de
“
quem é o seu acionista controlador, em razão da ausência dos livros próprios
”, e, por último, a falta de “
juntada da documentação completa dos atos constitutivos da Recuperanda e de suas filiais, desde a sua origem
”.

Ocorre que os possíveis problemas e deficiências relacionados a esses três pontos da insurgência recursal já foram objeto da investigação preliminar ordenada pela MMª. Juíza.

Conforme já decidido por esta eg. Corte de Justiça quando do julgamento do RAI nº 1025484-22.2020.8.11.0000, interposto pelo Itaú Unibanco contra a mesma decisão deferitória do pedido de processamento da recuperação judicial, restaram preenchidos os requisitos legais para tanto.

Transcrevo, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão que deu parcial provimento àquele recurso, apenas em questões laterais e de somenos importância:

“
O conjunto probatório mostra que, antes de se pronunciar sobre a admissão do pedido de recuperacional, a MMª. Juíza determinou a realização de constatação prévia do quadro financeiro e patrimonial da agravada, e, para tanto, designou o escritório de contabilidade ASV
Perícia Auditoria e Consultoria Contábil, determinando a efetivação de análise contábil para apurar as “
reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial
” (cf. Id. nº 69148494).

E, somente depois da elaboração do “
Laudo de Constatação Prévia
”, e diante do “
diagnóstico global oriundo do Modelo de Suficiência Recuperacional
”, que, tendo em mãos parecer técnico emitido
por profissional especializado, a MMª Juíza
deferiu o pedido recuperacional formulado pela AFG Brasil
(cf. Id. nº 68375984), cuja conclusão, evidentemente, apoiou-se na constatação feita pelo laudo de que o quadro financeiro apresentado pela agravada preenchia os requisitos necessários para admissão do processamento da RJ, enquadrando-se a situação na hipótese do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, ressaltando, ainda, que a agravada apresentou todos os documentos relacionados no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, estando presente portanto a crise empresária nas três dimensões (Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 48 e 51, inciso I).

A AFG Brasil esclareceu que atua no mercado de comercialização de grãos (soja, milho e derivados), e, inicialmente, sua atividade se restringia ao mercado brasileiro interno, mas, posteriormente, a partir do
ano de 2013, passou a atuar “
no mercado externo, promovendo a exportação de grãos para diversos países espalhados por distintos continentes, especialmente para Ásia, Europa e Américas
” (cf. Id. nº 68375991 - pág. 3), dedicando longo capítulo, intitulado de “
Razões da Crise
”, para bem expor que “
os financiamentos tomados pela Companhia são essencialmente em dólar, justamente em virtude da atividade de exportação, a qual compreende o maior volume de operação da AFG
”, e quando os empréstimos foram tomados por ela “
a taxa cambial contava com o real valorizado em relação ao dólar se comparado ao atual momento, tendo boa parte desse crédito sido tomada ainda no ano passado, período no qual registrou-se uma média da cotação da moeda norte-americana em R$ 3,94511
” (cf. Id. nº 68375991 - pág. 7), sucedendo, porém, que “
o cenário econômico mundial atingiu níveis de incerteza e insegurança até então não vivenciados
”, e, no Brasil, “
a complicada situação fiscal somada à crise sanitária estabelecida em função da pandemia do vírus Sars-Cov-2, levou a moeda brasileira, quando comparada às outras moedas, a registrar a pior performance frente ao dólar
”, assim, a “
moeda norte-americana acumulou até setembro de 2020 uma valorização de 39,60% e fechou o mesmo mês cotado à R$ 5,64
”, aliado a esses fatores, aduziu que “
as commodities agrícolas comercializadas pela AFG também atingiram preços históricos, impulsionadas não apenas pela valorização da moeda estrangeira, mas, também, pela demanda excessiva do mercado, que se manteve em alta mesmo em meio à colheita da safra
”, exemplificando que “
o preço da saca da soja de 60Kg saltou de R$ 77,48, no mês de janeiro de 2020, para R$ 113,33, no mês de agosto/2020 (média nacional
)”, e “
para cumprir os contratos de venda de grãos, chegou a pagar R$ 135,00 por saca de soja
”, a agravada seguiu dizendo que “
se não bastasse o elevado custo de aquisição de produtos, parte significativa do endividamento da Requerente é contratado em dólar, cuja expressiva valorização no período acabou por gerar despesas financeiras elevadas, o que agrava ainda mais a situação da Requerente e a crise de liquidez
”, enfatizando, ainda, que “
há ações de execução e cobrança em trâmite em face da Requerente no considerável valor de mais de R$ 15.000.000,00”.

Constata-se, dessa forma, que o pedido formulado pela agravada não se apresenta, a princípio, como estratégia aventureira, articulosamente arquitetada para, sob o beneplácito involuntário do Poder Judiciário, tentar obter a dilação de prazos e a modificação desleal de condições de pagamento de dívidas a vencer, tanto assim é que a análise prévia contábil da situação financeira da agravada realizada por profissional técnico competente, nomeado pela julgadora, apontou ser real a crise financeira vivenciada pela agravada.

Portanto, à vista do teor do “
Laudo de Prévia Constatação
”, e considerando que,
ao invés de indicar precisamente quais seriam os pontos inconsistentes, incongruentes ou duvidosos da crise econômica, seja nos documentos contábeis apresentados pela agravada, seja nas conclusões do laudo pericial, o agravante deduziu apenas razões recursais, aqui, sim, verdadeiramente genéricas quanto ao não preenchimentos dos requisitos autorizadores à concessão da recuperação, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto” (cf. Id. nº 92564971 dos autos do RAI nº 1025484-22.2020.8.11.0000).

A fundamentação acima, especialmente a assertiva e reconhecimento de que “
a agravada apresentou todos os documentos relacionados no art. 51 da Lei nº 11.101/2005
”, é suficiente para refutar a tese recursal alusiva à falta de exibição dos livros
de “
Registro de Ações Nominativas
” e de “
Transferências de Ações Nominativas
” para fins de identificação dos acionistas, e, quanto às demais teses recursais de que “
a agravada está funcionando irregularmente, desde 08/08/2020
”, e de supostos vícios nos seus atos constitutivos e nos de sua acionista, cabe apenas destacar que essas particularidades não são relevantes para a discussão sobre a procedibilidade da recuperação judicial, pois o vocábulo “
regularmente
” empregado pelo art. 48 da Lei nº 11.101/2005 não se relaciona à forma do exercício da atividade, no sentido burocrático, mas à frequência e habitualidade desse exercício, ou seja, em caráter ininterrupto.

É exatamente por isso que, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, até mesmo o produtor rural, pessoa física dedicada à agricultura, pecuária e afins, que nunca observou qualquer trâmite burocrático como a inscrição na junta comercial, poderá requerer a recuperação judicial se demonstrar exercer habitualmente (regularmente) a atividade há mais de dois anos.

Assim, sendo inequívoco o lapso temporal do exercício da atividade pela recuperanda e já tendo sido reconhecido por esta Corte o preenchimento dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, não há falar em reforma da decisão deferitória do pedido de processamento da recuperação judicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022